Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-91.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
A parte SÔNIA MARIA LUNA SUMI recorre adesivamente da sentença (ID 45079034), pugnando, preliminarmente, pelo acesso aos benefícios da gratuidade de justiça sob a alegação genérica de que não possui condições de arcar com as despesas do processo. As informações iniciais que se extraem do exame prefacial da lide indicam que a parte postulante à gratuidade possui a profissão de tradutora (ID 45079005 – pág. 1) e que a controvérsia estabelecida nos autos envolve a cobrança de débitos condominiais em condomínio fechado e de padrão que, em princípio, não se compatibiliza com o enquadramento na benesse. Consta dos autos, ainda, a informação de que a ora postulante seria proprietária de 5 (cinco) imóveis dentro do mencionado condomínio (ID 45079038 - pág. 4), patrimônio que aparentemente denota capacidade financeira suficiente para arcar com as despesas processuais, não compondo os autos outros elementos que permitam concluir, de plano, pelo seu enquadramento no benefício da gratuidade de justiça. A presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça é relativa e o argumento genérico trazido nas razões recursais é inservível para comprovar a insuficiência de recursos que dá lastro e acesso às benesses da gratuidade justiça (artigo 98 do Código de Processo Civil). Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Intime-se a parte recorrente SÔNIA MARIA LUNA SUMI para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos que considere necessários à comprovação da alegada insuficiência de recursos (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora